Tribunal: TJDFT
Processo: 0749585-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade em execução fiscal, reconhecendo a ilegitimidade passiva de sócio em relação a uma CDA e a prescrição de duas CDAs, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre os créditos prescritos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível exceção de pré-executividade para afastar a responsabilidade de sócio cujo nome consta na CDA; e (ii) estabelecer se é possível reduzir os honorários advocatícios pela metade diante do reconhecimento da prescrição pelo exequente após a defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória. A ilegitimidade passiva de sócio indicado na CDA exige prova documental, devendo ser arguida em embargos à execução, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema repetitivo n. 108 e Súmula n. 393).
4. O reconhecimento da prescrição das CDAs pelo exequente após a oposição da defesa atrai a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, autorizando a redução dos honorários advocatícios pela metade, em observância ao princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido, para rejeitar a exceção de pré-executividade quanto à ilegitimidade passiva do sócio e reduzir os honorários advocatícios para 5% sobre o valor atualizado das CDAs prescritas.
Tese de julgamento: “1. A ilegitimidade passiva de sócio indicado na CDA não pode ser arguida por exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória.” “2. O reconhecimento da prescrição pelo exequente após a defesa autoriza a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 3o, e 90, § 4o; CC, arts. 1.032 e 1.057; CTN, art. 174; Lei n. 6.830/80, arts. 3o e 26.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.110.925/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 10/06/2009; STJ, Súmula n. 393; TJDFT, Acórdão n. 1970167, AI n. 0050567-72.2010.8.07.0015, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 13/02/2025; TJDFT, Acórdão n. 1372745, APC n. 0045382-05.2014.8.07.0018, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 22/09/2021.